Tribunal: TJSP
Processo: 1001511-43.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Requerimento de concessão de efeito suspensivo superado em razão deste julgamento – Incidência da Convenção de Montreal e do CDC – Cancelamento de voo em razão de condições climáticas, e realocação da passageira – Fortuito externo ou força maior que resultaria na exclusão da responsabilidade

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Requerimento de concessão de efeito suspensivo superado em razão deste julgamento – Incidência da Convenção de Montreal e do CDC – Cancelamento de voo em razão de condições climáticas, e realocação da passageira – Fortuito externo ou força maior que resultaria na exclusão da responsabilidade civil da companhia aérea (artigos 393 e 734 do Código Civil) – Companhia aérea que não comprovou necessidade de cancelamento do voo – Chegada ao destino final 17 horas após o horário originalmente contratado – Dano moral configurado – Indenização devida – Quantum mantido – Sentença mantida – Recurso desprovido.